Tribunal: TJSP
Processo: 3004345-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Ausência de pagamento pela Caixa Beneficente da Policia Militar (CBPM) - Inclusão da Fazenda Pública do Estado no polo passivo - Insurgência - Possibilidade de redirecionamento da execução em face da FESP - Responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos de Autarquia a ele vinculada - Precedentes do STJ e desta Corte - Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Ausência de pagamento pela Caixa Beneficente da Policia Militar (CBPM) - Inclusão da Fazenda Pública do Estado no polo passivo - Insurgência - Possibilidade de redirecionamento da execução em face da FESP - Responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos de Autarquia a ele vinculada - Precedentes do STJ e desta Corte - Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.